Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728325-11.2019.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por NELTON NASCIMENTO E SILVA postulando a revisão do processo-crime pelo qual foi condenado. O pedido formulado pelo requerente não está acompanhado do título rescindendo e de certidão que comprove o trânsito em julgado, tampouco dos demais documentos que embasem o pedido revisional. Defiro, portanto, o prazo de 20 (vinte) dias, para a complementação da instrução dos autos com a documentação imprescindível para o exame da ação revisional. I. Brasília, 9 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador